Tribunal: TJMT
Processo: 1011153-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011153-30.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: IRENE ALVES PEREIRA
AGRAVADO: BRUNO SIMONI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA PROMOVIDA CONTRA O ESPÓLIO – DEMANDA PROPOSTA E TRANSITADA EM JULGADO CONTRA O ESPÓLIO – VIÚVA QUE ATUA COMO INVENTARIANTE REPRESENTANDO O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE PARA RESPONDER PELA DÍVIDA DO ESPÓLIO – ART. 1.997 DO CC – PROBABILIDADE DE O MONTANTE PROVENHA DE RENDA PRÓPRIA E NÃO DO ESPÓLIO – IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE BLOQUEADO, NOS TERMOS DO ART. 833, X DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Conquanto a inventariante seja a viúva do executado, não há elementos que levem a concluir que o valor bloqueado seja fruto do espólio. Pelo contrário, ao considerar que a data de óbito do inventariado remonta quase 10 (dez) anos, conclui-se provável que o montante bloqueado provenha de renda da própria viúva, auferida após o término do vínculo conjugal, além de ser aparentemente necessária ao seu sustento.
Ao propor a ação monitória, a parte agravada o fez em face do Espólio representado pela inventariante, ou seja, não indicou a agravante no polo passivo da lide, a qual não integrou o processo de conhecimento na condição de parte.
A partilha no processo de inventário não foi realizada, bem como se apurou que a agravante foi casada com o de cujus sob o regime da comunhão universal de bens, com o qual teve dois filhos, herdeiros maiores. Inviável que a viúva meeira responda pela dívida que incumbe ao espólio, posto que, nos termos do art. 1.997 do CC, “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.
“(...) Tratando-se de execução fundada em dívida oriunda do patrimônio do falecido e ainda não realizada a partilha no processo de inventário, é do espólio a legitimidade passiva para integrar a lide, cabendo ao inventariante atuar em sua representação (art. 75, VII, c/c art. 618, CPC). No presente caso, evidenciado nos autos que o agravante não possui legitimidade passiva para figurar o polo passivo da execução, não é cabível a ordem de bloqueio de valores em contas correntes, em seu nome, via SISBAJUD.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.063844-3/003, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 24/03/2022).
Montante bloqueado é impenhorável nos termos do art. 833, X do CPC, já que se trata de valor que não ultrapassa quarenta salários-mínimos.
Recurso desprovido. Decisão cassada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011153-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (AGRAVANTE), BRUNO SIMONI - CPF: 808.761.450-04 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA PROMOVIDA CONTRA O ESPÓLIO – DEMANDA PROPOSTA E TRANSITADA EM JULGADO CONTRA O ESPÓLIO – VIÚVA QUE ATUA COMO INVENTARIANTE REPRESENTANDO O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE PARA RESPONDER PELA DÍVIDA DO ESPÓLIO – ART. 1.997 DO CC – PROBABILIDADE DE O MONTANTE PROVENHA DE RENDA PRÓPRIA E NÃO DO ESPÓLIO – IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE BLOQUEADO, NOS TERMOS DO ART. 833, X DO CPC – DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conquanto a inventariante seja a viúva do executado, não há elementos que levem a concluir que o valor bloqueado seja fruto do espólio. Pelo contrário, ao considerar que a data de óbito do inventariado remonta quase 10 (dez) anos, conclui-se provável que o montante bloqueado provenha de renda da própria viúva, auferida após o término do vínculo conjugal, além de ser aparentemente necessária ao seu sustento.

Ao propor a ação monitória, a parte agravada o fez em face do Espólio representado pela inventariante, ou seja, não indicou a agravante no polo passivo da lide, a qual não integrou o processo de conhecimento na condição de parte.

A partilha no processo de inventário não foi realizada, bem como se apurou que a agravante foi casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão universal de bens, com o qual teve dois filhos, herdeiros maiores. Inviável que a viúva meeira responda pela dívida que incumbe ao espólio, posto que, nos termos do art. 1.997 do CC,
“a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

“(...) Tratando-se de execução fundada em dívida oriunda do patrimônio do falecido e ainda não realizada a partilha no processo de inventário, é do espólio a legitimidade passiva para integrar a lide, cabendo ao inventariante atuar em sua representação (art. 75, VII, c/c art. 618, CPC). No presente caso, evidenciado nos autos que o agravante não possui legitimidade passiva para figurar o polo passivo da execução, não é cabível a ordem de bloqueio de valores em contas correntes, em seu nome, via SISBAJUD.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.063844-3/003, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 24/03/2022).

Montante bloqueado é impenhorável nos termos do art. 833, X do CPC, já que se trata de valor que não ultrapassa quarenta salários-mínimos.

Recurso desprovido. Decisão cassada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011153-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

IRENE ALVES PEREIRA

AGRAVADO:

BRUNO SIMONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRENE ALVES PEREIRA
, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0033410-21.2015.8.11.0041, ajuizados por
BRUNO SIMONI
, que deferiu pedido de penhora
online
nas contas dos executados - ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA e IRENE ALVES PEREIRA) -, no valor de R$2.110.491,69 (dois milhões, cento e dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos).

Nas razões recursais a parte agravante aduz que a decisão recorrida
“determinou, de maneira não fundamentada, a penhora de conta pessoal da agravante, por dívida contraída e sob responsabilidade exclusiva do espólio, em total desacordo com ordenamento jurídico vigente”
(sic).

Expõe que
“a ação monitória foi julgada procedente, iniciando assim, com o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença. Todavia, inobstante a responsabilidade do Espólio perante a dívida reconhecida, o agravado requereu, sem fundamentar seu pedido, a responsabilidade, de igual forma, da esfera patrimonial personalíssima da agravante”
(sic).

Aduz que
“foi bloqueado o valor total do débito exequendo, perfazendo dívida milionária, impossibilitando a agravada de adimplir contas essenciais à sua subsistência, um enorme contrassenso resultante da inobservância da legalidade intrínseca ao caso pelo juízo a quo”
(sic).

Explica que
“a determinação da penhora não levou em consideração a inépcia do pedido feito pelo exequente, completamente sem fundamentação. Passou muito longe de comprovar a verossimilhança de suas alegações. Tão pouco conseguiria provar a movimentação de recursos do espólio, pois como já aduzido, trata-se de conta bancária pessoal da agravante”
(sic).

Ressalta que
“a decisão agravada se revela evidentemente ilegal, por constituir verdadeira violação ao artigo 98, IX da Constituição Federal, atribuindo dever de fundamentação as decisões, sob pena de nulidade”
(sic).

Informa que
“apesar dos autos do inventário estarem arquivados, neste ainda não foi expedido o formal de partilha, não havendo, desta forma, sido encerrado definitivamente”
(sic).

Assegura que
“não existem óbices ao exequente, para que este possa habilitar o crédito e cobra-lo pela via adequada, que no caso em tela corresponde a ação de inventário no 0014888-77.2014.8.11.0041, em tramitação pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – MT”
(sic).

Afirma que
“o artigo 1.997 do Código Civil prevê que será a herança que responderá pelas dívidas do falecido. Não havendo cabimento para a cobrança em autos diversos, sob o risco de posterior cumulação de execuções sobre o mesmo objeto”
(sic).

Acrescenta que outro motivo que evidencia a necessidade de anulação da decisão agravada é o fato de que
“apesar do montante executado ser milionário e ter a agravante sua conta bloqueada por determinação judicial, responsabilizando-a integralmente pelo débito, o valor efetivamente penhorado é muito inferior ao limite estabelecido e pacificado pela jurisprudência, quais sejam 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, ampliando o disposto no artigo 833, X do CPC”
(sic).

Assevera que
“a urgência insurge no fato de que a agravante encontra-se impossibilitada de gerir e dispor de sua conta bancária, sendo que, o dinheiro nela disponível é utilizado diariamente para a subsistência de seu lar e sobretudo sua vida”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se, assim, a decisão agravada.

No mérito, pugna pelo
“provimento ao recurso de agravo de instrumento, com o escopo de anular a decisão proferida pelo d. Juízo a quo”
(sic).

Preparo recursal recolhido conforme comprovante de Id. 168669177.

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 06/06/2023, conforme decisão Id. 168734684.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 173767154, sustentando, em síntese, que a agravante é viúva do executado, os quais foram casados em regime de comunhão universal de bens, havendo corresponsabilidade na dívida contraída. Pede que seja desprovido o recurso e mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida, proferida em seara de cumprimento de sentença de pretensão monitória ajuizada contra o Espólio de HOMERO ALVES PEREIRA, a qual determinou bloqueio de valor da conta bancária da agravante Irene Alves Pereira, viúva do inventariado Homero.

A recorrente aduz, em síntese, que a responsabilidade pelo débito incumbe ao espólio e que se trata de valor impenhorável por se tratar de verba alimentícia.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que importa a análise do presente recurso:

“Conforme expresso na decisão ID 68143089 compete ao exequente averbar a penhora à margem das matrículas dos imóveis, assim,
indefiro o pedido de expedição de ofício para os cartórios
.

Intime-se
o exequente para manifestar sobre os documentos ID 95323268 e ID 96205009, no prazo de 15 dias, devendo comprovar a averbação das penhoras com o respectivo recolhimento dos emolumentos, bem como deve manifestar sobre a resposta do INDEA no ID 82874870.

Defiro o pedido de penhora on line nas contas dos executados, no valor de R$ 2.110.491,69 (ID 54490530), vez que não foi juntado cálculo atualizado, conforme guias de pesquisa recolhidas no ID 69000689.

Conforme extrato anexo restou bloqueado o montante de R$ 14.487,66.

Intimem-se os executados para que ofertem manifestação sobre os valores penhorados, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3o, do CPC. (...)”
(Id. 168504682).

Pois bem.

Conforme já salientado na decisão que defere a liminar recursal, constata-se que a decisão recorrida é desprovida de fundamentos que levem ao bloqueio em conta bancária da inventariante, uma vez que a dívida foi contraída pelo
de cujus
.

Aliado a isso, conquanto a inventariante seja a viúva do executado, não há elementos que levem a concluir que o valor bloqueado seja fruto do espólio. Pelo contrário, ao considerar que a data de óbito do inventariado Homero remonta quase 10 (dez) anos (óbito em 20/10/2013, documento Id. 173767155), conclui-se provável que o montante bloqueado (R$14.487,66) provenha de renda da própria viúva, auferida após o término do vínculo conjugal, além de ser aparentemente necessária ao seu sustento.

Além disso, premente anotar que ao propor a ação monitória, a parte agravada o fez em face do
“
ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA, neste ato representado por sua inventariante IRENE ALVES PEREIRA
”
, ou seja, não indicou a ora agravante no polo passivo da lide, a qual não integrou o processo de conhecimento na condição de parte.

Outrossim, verifica-se que a recorrente narra que a partilha no processo de inventário não foi realizada, bem como se apurou que a agravante foi casada com o
de cujus
sob o regime da comunhão universal de bens (Id. 29500307 daqueles autos), com o qual teve dois filhos (Homero Alves Pereira Junior e Joyce Alves Pereira), herdeiros maiores.

Deste modo, infere-se inviável que a viúva meeira responda pela dívida que incumbe ao espólio, posto que, nos termos do art. 1.997 do CC,
“a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA ORIUNDA DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INVENTARIANTE - RECONHECIMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESPÓLIO - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO INVENTARIANTE, VIA SISBAJUD - IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de execução fundada em dívida oriunda do patrimônio do falecido e ainda não realizada a partilha no processo de inventário, é do espólio a legitimidade passiva para integrar a lide, cabendo ao inventariante atuar em sua representação (art. 75, VII, c/c art. 618, CPC)
.
No presente caso, evidenciado nos autos que o agravante não possui legitimidade passiva para figurar o polo passivo da execução, não é cabível a ordem de bloqueio de valores em contas correntes, em seu nome, via SISBAJUD.
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.063844-3/003, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 24/03/2022) (destaquei)

Por fim, incumbe frisar que o montante bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, X do CPC, já que se trata de montante que não ultrapassa quarenta salários-mínimos.

Assim, impõe-se o provimento ao recurso, posto que a viúva não é parte legítima para responder por dívida do espólio e porque o valor bloqueado é impenhorável.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, cassando a decisão recorrida e confirmando a liminar recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023